Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Civil. Processual civil. Plano de Saúde. Medicamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Rol referencial.
1.. Comprovada a necessidade de tratamento quimioterápico de usuário de plano de saúde, com aplicação de medicamento não especificado em rol da ANS, defere-se a pretensão do Autor para custeio do tratamento conforme prescrito pelo médico. O rol da Agência de Saúde é apenas referencial e de caráter exemplificativo, não servindo como escusa legítima para negativa de tratamento e nem podendo se sobrepor à indicação médica que considera o medicamento-tratamento essenciais para preservação da vida do paciente. Além disso, a aceitação da escusa frustraria os objetivos do próprio contrato.
3.. Agravo desprovido.